Tribunal: TJBA
Processo: 8076536-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8076536-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: ENTHONY SIQUEIRA PONTES e outros (2) Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelos acusados ENTHONY SIQUEIRA PONTES e RAFAEL VITOR LIMA SOARES contra Sentença condenatória por tráfico de drogas. 2. Segundo se apurou, os réus foram flagrados em 24.02.2022 transportando e recebendo drogas destinadas à comercialização: ENTHONY conduzia veículo contendo 216 pinos de cocaína, 36 pinos de cocaína, 117 buchas pequenas de maconha e 100 buchas grandes de maconha para entrega a RAFAEL no bairro Curupeba, em Madre de Deus/BA, sendo ambos presos no momento da entrega. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a abordagem policial foi irregular por ausência de fundada suspeita; (ii) há prova suficiente da materialidade e autoria delitivas; (iii) estavam presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) a dosimetria das penas foi adequada. III. Razões de decidir 4. A abordagem policial foi precedida de comportamento suspeito do acusado ENTHONY durante ronda de rotina, caracterizando fundada suspeita suficiente para busca veicular válida, conforme entendimento do STF no Tema 280 (RE 603.616/RO). 5. Não houve violação do sigilo das comunicações telefônicas, pois o acusado colocou voluntariamente o celular em alto-falante durante ligação recebida, sem qualquer coação comprovada. 6. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e pelos laudos periciais, que atestaram a apreensão de 995,61g de maconha distribuída em 217 porções e 129,28g de cocaína distribuída em 252 porções. Já a autoria foi comprovada, sobretudo, pelos depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares, inquiridos sob contraditório, que relataram toda a dinâmica da prisão. 7. O delito de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização, sendo suficiente a conduta de transportar substância entorpecente, conforme tipificação do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 8. O acusado ENTHONY não faz jus à minorante do tráfico privilegiado por dedicar-se habitualmente a atividades criminosas, na exegese do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, pois há indicativo de que realizou o transporte de drogas por aproximadamente oito meses de forma remunerada, antes de ser preso pelo presente fato típico. 9. A natureza e quantidade expressivas das drogas apreendidas, conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, como a confissão quanto à reiteração do tráfico, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa, conforme orientação do STJ nos EREsp 1.887.511. 10. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi adequada, considerando-se, sobretudo, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 1,1 kg), a diversidade dos entorpecentes e as circunstâncias do crime, conforme critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. O acusado RAFAEL, além disso, possui maus antecedentes, já tendo sido definitivamente condenado por crime perpetrado no ano de 2022. 11. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado eleva a pena de ENTHONY para 06 anos e 03 meses de reclusão, determinando automaticamente a alteração do regime inicial para semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "b", do CP. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para afastar a minorante do tráfico privilegiado e redimensionar a pena de ENTHONY SIQUEIRA PONTES para 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 13. Recurso da defesa conhecido e desprovido, mantendo-se as condenações de ambos os Acusados. Teses de julgamento: “1. A abordagem policial fundada em comportamento suspeito do conduzido durante ronda de rotina caracteriza fundada suspeita suficiente para busca veicular válida. 2. Os depoimentos de policiais militares inquiridos sob contraditório sobre atos de ofício possuem valor probatório suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas, não havendo presunção de parcialidade pela condição funcional. 3. O delito de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização, sendo suficiente a demonstração das condutas de transportar e entregar substância entorpecente com finalidade mercantil. 4. A habitualidade na prática de transporte de entorpecentes por período prolongado, ainda que sem antecedentes criminais, afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado por configurar dedicação a atividades criminosas.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º, e 42; CF/1988, art. 5.º, incisos X e XII; CPP, arts. 240, 244 e 386, inciso VII; CP, arts. 33, § 2.º, alínea "b", e 59. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Plenário; STF, HC 231.111 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, EREsp 1.887.511, 3ª Seção, j. junho/2021; STJ, AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1.364.407/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12.08.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8076536-92.2023.8.05.0001, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes e Apelados os Acusados ENTHONY SIQUEIRA PONTES e RAFAEL VITOR LIMA SOARES, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público, para afastar a minorante do tráfico privilegiado e redimensionar as reprimendas do Acusado ENTHONY SIQUEIRA PONTES para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa do Acusado, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora